Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707434-12.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TAMYRIS TAMM LIMA MARECO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE. PARTO PREMATURO E PERMANÊNCIA DO NEONATO NA UTI. SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO DECIDIDA EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇAO DE JURISPRUDÊNCIA (SÚMULA 24). PERÍODO DE INTERNAÇÃO A SER COMPUTADO COMO LICENÇA PARA TRATAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONTAGEM DA LICENÇA MATERNIDADE A PARTIR DA ALTA DA INTERNAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Ação ajuizada pela requerente, em 26.7.2019, em que postulou o reconhecimento do direito à concessão do período suplementar de licença maternidade, correspondente ao período em que recém-nascido permaneceu internado na UTI. Deferido, na origem, o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao Distrito Federal a prorrogação da licença-maternidade, concedida à requerente, em 50 (cinquenta) dias. Intercorrente agravo de instrumento interposto pelo ente federativo, então recebido com efeito suspensivo por este órgão revisional, foi posteriormente julgado prejudicado em razão da superveniente sentença de improcedência (ora revista), prolatada em 12.9.2019. Recurso interposto pela requerente em 1o.10.2019. Nesse interim, após a distribuição do recurso a esta 3a Turma Recursal, adveio decisão da Egrégia Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, de suspensão dos processos e recursos que versassem sobre a matéria: possibilidade de se considerar o período de internação do filho recém-nascido como licença para tratamento de saúde de pessoa na família, de sorte que a licença maternidade/paternidade somente se iniciaria com a alta hospitalar. Retomado o curso processual, após o julgamento do mencionado incidente pela TUJ (acórdão 1295893, DJe 14.12.2020). II. Eis o entendimento firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT (Súmula 24): “O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar depois do parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém-nascido lá permanecer, como licença por motivo de doença em pessoa da família”. III. No caso concreto, resultaram comprovados o nascimento prematuro e as complicações de saúde do recém-nascido (parto em 06.3.2019, com 33 semanas de gestação, internação em UTI do prematuro por cinquenta dias – ID 117225578), sendo que a alta hospitalar da criança ocorreu em 29.4.2019. IV. Desse modo, com ressalva ao entendimento deste relator (vide precedente da 3a turma recursal mencionado na própria sentença: acórdão 1192843), é de se realinhar, por questão de segurança e de isonomia jurídicas, a concepção jurídica ao julgado uniformizador, de sorte a se permitir a extensão da licença-maternidade além do período de internação em UTI do prematuro, dada a internação do neonato imediatamente após o parto. V. Por conseguinte, o período internação do neonato – de 06.3.2019 a 29.4.2019 – deve ser computado como licença por motivo de doença na pessoa da família, e o dia 29.4.2019 (data da alta hospitalar do neonato) como termo inicial da licença-maternidade, em observância ao princípio do melhor interesse da criança, tudo, para os devidos fins legais e registros funcionais. VI. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, nos termos do item “V” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).” A parte recorrente alega violação ao art. 2o, art. 5o, caput, art. 37, caput e o art. 195, § 5o, todos da Constituição Federal. Aduz que o acórdão recorrido desrespeitou os dispositivos constitucionais acima mencionados, em razão da inobservância do princípio da legalidade, e que tal decisão “avaliza a tese de que a licença-maternidade da servidora pode ser alterada consoante a sua conveniência, a partir de questões familiares, à despeito da inexistência de lei ou da opção discricionária da Administração”. Sustenta a existência de repercussão geral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Além disso, constata-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (licença maternidade), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A propósito, este é o entendimento da Suprema Corte: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 25, CAPUT , 39, CAPUT , e 61, § 1o, II, C , DA CF. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LICENÇA MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. LEI 11.770/2008. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I Ausência de prequestionamento dos arts. 25, caput , 39, caput , e 61, § 1o, II, c , da Constituição. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão referente à prorrogação da licença-maternidade de servidora pública estadual possui natureza infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. III Agravo regimental improvido (ARE 749.991-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Segunda Turma, DJe de 24/06/2013). 4. Diante do exposto, nego provimento ao agravo.” III – Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito